Tribunal: STF
Processo: HC 233519
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Relator indeferiu a ordem no Habeas Corpus nº 804.560/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável).



    3. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Recurso especial foi inadmitido, sendo certificado o trânsito em julgado da condenação criminal, com determinação de baixa à origem pelo Tribunal de justiça em 20/09/2022 (e-doc. 3, p. 95).



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a definição da pena-base, tendo-a como desproporcional. Afirma violado o princípio da individualização da pena. Aponta situações que alega análogas à do paciente, nas quais fixadas penas em patamares inferiores. Diz cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os crimes, uma vez em jogo idêntico bem jurídico, a dignidade sexual.



    6. Requer, em âmbito liminar, o recolhimento do mandado de prisão. No mérito, o redimensionamento da pena e, por via de consequência, a fixação de regime inicial aberto.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); e HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021).  



    8. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 20/09/2022, sendo formalizada a impetração em 04/10/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Quanto ao pleito de readequação da pena-base, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020); HC nº 131.842-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018); HC nº 186.143-AgR/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020); e HC nº 180.118-AgR/SP (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).  



    12. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em fundamentos válidos. Eis o assentado pelo STJ, confirmando a conclusão das instâncias antecedentes, no ato apontado como coator:



    “(...) A sentença (e-STJ fls. 178) condenou o paciente pela prática do crime disposto no art. 217-A, do CP, com a seguinte dosimetria: 



    [...]



    Passo a dosar a pena que reputo justa e necessária à prevenção e repressão ao ilícito penal, atenta às circunstâncias judiciais e ao sistema trifásico previstos respectivamente nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, assim como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Na primeira fase da dosimetria, considerando a escala penal do dispositivo incriminador em comento, observa-se na FAC, às fls. 113/121, que o réu é portador de maus antecedentes, na medida em que consta uma condenação penal anterior (proc. 0046535- 68.2003.8.19.0004), transitada em julgado em 11/11/2013 (anotação 04), razão pela qual fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.



    Na segunda fase da dosimetria, mantenho a pena-base, pois não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a sopesar, perfazendo uma pena intermediária de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, não há causas especiais de diminuição ou de aumento de pena a ponderar, chegando, assim, a uma reprimenda definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com base no art. 33,§ 2º, "a", do Código Penal.



    Na apelação, o paciente requereu a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime do art. 215-A, do CP. O Tribunal de origem manteve, no entanto, a condenação, inclusive quanto a dosimetria, nos seguintes termos (e-STJ fls. 263):



    [...]



    Por fim, irretocável a dosimetria penal apresentada na sentença de primeiro grau.



    A sentenciante, avaliando as condições objetivas e subjetivas, consoante os artigos 59 e 68 do Código Penal, fixou a reprimenda basilar, acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, em razão da condenação com trânsito em julgado em 11/11/2013 -FAC –e-doc. 0113 – anotação 4, inexistindo nos autos comprovação de data diversa.



    [...]



    Por fim, diante da sanção imposta, encontra-se justificada a aplicação do regime fechado pela sua adequação ao princípio da proporcionalidade e às diretrizes da Lei material penal, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do CP.



    Por tais razões, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso defensivo, nos termos acima consignados. Esgotadas as vias impugnativas, expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor do réu, e demais ofícios de praxe. 



    Os fundamentos da condenação, especialmente quanto à dosimetria, estão corretos, pois ao mínimo legal (8 anos) foi acrescido 1/6 em virtude dos maus antecedentes, o que implicou a pena definitiva de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. 



    Ademais, não prospera a alegação de que o presente caso é "idêntico" ao julgado no AgRg no AREsp 2.171.389/RJ (relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/09/2022). Da leitura do voto condutor desse julgado, constatase que se tratava de crime tentado, forma em que se fundamentou a redução da pena. Na espécie, diferentemente, trata-se de crime consumado (...)” (e-doc. 4, p. 273-274, grifos nossos).



    13. Os limites mínimos e máximos do tipo descrito no art. 217-A do Código Penal foram respeitados pelas instâncias antecedentes, sendo valorado desfavorável vetor judicial do art. 59 do CP (antecedentes) com base em dados concretos. Ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade. 



    14. Nesse sentido, destaco, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades 2. Pena-base adequadamente fixada com arrimo no art. 59 do Código Penal, porque desfavoráveis aos agravantes os vetores judiciais atinentes às circunstâncias e consequências do crime. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 206.422-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena não é possível se para tanto for necessário o reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus, ausente qualquer ilegalidade aferível de plano quanto ao particular. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 150.666-ED-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 1º/08/2019; grifos nossos).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intimem-se. Se frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator